Tribunal: CARF
Processo: 12448.724141/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724141/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.245 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARCOS PEREIRA TAVARES DOREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DESPESAS
MÉDICAS.
CONDIÇÕES.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
admitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova capazes de
demonstrar a efetividade do pagamento e da realização do serviço. Na apuração
da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, somente são
dedutíveis despesas médicas declaradas em benefício do contribuinte titular ou
de seus dependentes que sejam comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 02-98.530 - 9a Turma da
DRJ/BHE, Sessão de 27 de fevereiro de 2020 que julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724141/2013-74
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724141/2013-74

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de Lançamento
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010 que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 12.745,70, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de deduções de instrução, de dependentes e de despesas
médicas por falta de comprovação, apesar de intimado, no total de R$ 46.348,00,
conforme detalhado na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação fiscal.
Cientificado do lançamento o sujeito passivo apresentou impugnação na qual alega que:
Cumpriu todos os prazos e apresentou a documentação quando devidamente intimado.
Os documentos apresentados novamente comprovam a regularidade das deduções
pleiteadas.
Quanto à matéria de fato a documentação apresentada foi examinada em sede de revisão
do lançamento nos termos da Instrução Normativa RFB no 958/2009, alterada pela
Instrução Normativa RFB no 1.061/2010. Às fls. 53 a 57 foi expedido o Despacho
Decisório/Termo Circunstanciado que relatou o exame da documentação apresentada
com a aceitação parcial das deduções, sendo mantida a glosa no valor de R$ 36.166,69
de despesas médicas, que veio a julgamento. Com isto o imposto suplementar foi
alterado de R$ 12.745,70 para R$ 9.945,84.
Cientificado do teor da revisão o contribuinte apresentou manifestação complementar.
A 9a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes termos:
(...)Conforme relatado a unidade revisora acatou as deduções de dependentes e de
instrução. Mantida a glosa parcial de dedução com despesas médicas o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, fls. 65 a 71, por entender que todos os
documentos comprovam as despesas. Para o deslinde da questão será examinado o
quadro de fl. 55 integrante do Termo Circunstanciado que contempla os valores
mantidos pela unidade revisora.
Sobre a UNIMED Teresópolis foi declarado o valor de R$ 1.837,37, mas acatado
somente R$ 1.166,69, por falta de comprovação.
Em consulta ao dossiê de malha fiscal 10010.002135/0213-95, assim como à
documentação contida nos autos não foram encontrados comprovantes de pagamento de
dez mensalidades de R$ 166,67 e uma de R$ 170,67, conforme alegado. Na Declaração
de Serviços Médicos e de Saúde - DMED transmitida pela operadora consta o valor de
R$ 1.323,93 referente ao contribuinte, algo divergente tanto do alegado pela defesa
quanto pela unidade revisora. Logo, somente pode ser aceita a diferença de R$157,24
entre aquilo que a revisão de ofício já aceitou e o valor efetivamente pago conforme
DMED.
Quanto aos valores pagos aos profissionais Carlos Fernando e Francisco de Assis no
total de R$ 35.000,00 a glosa foi mantida por falta de indicação de encaminhamento
médico para os tratamentos fisioterápicos, descrição genérica do tratamento, bem como
no caso de tratamento odontológico pela falta de complementação por meio da
apresentação de exames radiológicos e descrição do tratamento realizado.
Mesmo ciente da motivação para a manutenção de tais glosas, o contribuinte não juntou
aos autos a documentação necessária.
A legislação tributária, mais precisamente no artigo 8o, inciso II e alíneas da Lei
9.250/96 prevê que na apuração da base de cálculo do imposto de renda o contribuinte
poderá abater dos rendimentos tributáveis diversas deduções.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724141/2013-74

Apesar de os recibos e declaração conterem diversos requisitos legais, não estão
devidamente comprovados e especificados conforme define a legislação. Os tratamentos
fisioterápicos vieram com a descrição de tratamento estético e funcional sem especificar
a quantidade de sessões, bem como as datas de sua realização. Aqueles realizados com
dentista contêm a informação genérica de “serviços odontológicos”, sem especificá-los.
Soma-se a isso a regularidade na emissão de recibos sequenciados para o mesmo
contribuinte com o mesmo valor para todos os meses, R$ 1.500,00 e R$ 1.700,00,
fisioterapia e dentista, respectivamente.
Ainda foram juntadas duas declarações produzidas convenientemente apenas para os
profissionais assinarem, sem sequer especificar a forma de como foram realizados os
pagamentos.
Feitos esses registros e considerando que a nova base de cálculo está sujeita à alíquota
de 27,5%, aplicando-se esse percentual sobre a dedução acatada, R$ 157,24, obtém-se o
imposto de R$43,24 a ser exonerado.
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da impugnação para manter
parcialmente a exigência fiscal, com imposto suplementar alterado de R$ 9.945,84 para
R$ 9.902,60, sobre o qual incidem multa de ofício e juros de mora.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos
fundamentando suas arguições em desrespeito ao princípio legal do juiz natural, a presunção de
inocência, ao sigilo profissional dos profissionais de saúde e, defende a legitimidade dos
documentos por ele apresentados e assim conclui, in verbis:

É o relatório.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724141/2013-74

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE DESRESPEITO AO JUIZ NATURAL
Inicialmente, a recorrente suscita de forma analógica a preliminar de suposto
desrespeito ao juiz natural cujo fundamento se lastreia no fato de que seu domicilio fiscal na
cidade do Rio de Janeiro e o julgamento do Acórdão recorrido se deu em Belo Horizonte
No entanto, não assiste razão ao contribuinte, um vez que o art. 25 , inciso I e
alíneas do Decreto Lei 70.235/72 determina formalmente a marcha processual administrativa
fiscal em que prevê expressamente que o julgamento de primeira instancia compete a Secretaria
da Receita Federal por deliberação interna e de natureza colegiada, in verbis:

Art.25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)(Vide Decreto no 2.562, de 1998)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida Provisória no 232, de
2004) (Vide Lei no 8.748, de 1993)
a) aos Delegados da Receita Federal, titulares de Delegacias especializadas nas
atividades concernentes a julgamento de processos, quanto aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)(Vide Medida Provisória no 232, de 2004) (Vide Lei no 11.119, de 2005)
b) às autoridades mencionadas na legislação de cada um dos demais tributos ou, na falta
dessa indicação, aos chefes da projeção regional ou local da entidade que administra o
tributo, conforme for por ela estabelecido. (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724141/2013-74

Outrossim, o artigo 233 do Regimento da Receita Federal do Brasil,
consubstanciado na Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, atribuía jurisdição nacional às
DRJ aos julgamentos de litígios em primeira instância. Confira-se (destaques deste relator):
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§ 1o (...)
Portanto, no caso em apreço, não há qualquer ilegitimidade, incompetência ou
vinculação ao juiz natural, uma vez que há previsão expressa demonstrando a previsibilidade do
rito processual administrativo que foi adotado seguindo a norma expressa, bem como observando
o princípio da estrita legalidade administrativa.
Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE DESRESPEITO AO SIGILO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Alega ainda a parte recorrente que o procedimento fiscal estaria desrespeitando a
ética profissional, em especial o sigilo médico ao pugnar para o acesso de informações sigilosa
do paciente contribuinte.
Ocorre, no entanto, que a responsabilidade de produção de prova no processo
administrativo fiscal é do próprio contribuinte e não da RFB, de modo que cabe ao próprio
paciente/contribuinte solicitar suas próprias informações aos profissionais de saúde para
corroborar a própria prova que pretende produzir, afinal a fiscalização apenas pretende validar as
informações prestadas pelo contribuinte.
Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.
DO MÉRITO
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724141/2013-74

O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2011, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por meio
da qual foram glosadas deduções de despesas médicas.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a pedir a reforma do julgado.
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para
manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do artigo 114,
§12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes
termos:

(...) Conforme relatado a unidade revisora acatou as deduções de dependentes e de
instrução. Mantida a glosa parcial de dedução com despesas médicas o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, fls. 65 a 71, por entender que todos os
documentos comprovam as despesas. Para o deslinde da questão será examinado o
quadro de fl. 55 integrante do Termo Circunstanciado que contempla os valores
mantidos pela unidade revisora.
Sobre a UNIMED Teresópolis foi declarado o valor de R$ 1.837,37, mas acatado
somente R$ 1.166,69, por falta de comprovação.
Em consulta ao dossiê de malha fiscal 10010.002135/0213-95, assim como à
documentação contida nos autos não foram encontrados comprovantes de pagamento de
dez mensalidades de R$ 166,67 e uma de R$ 170,67, conforme alegado. Na Declaração
de Serviços Médicos e de Saúde - DMED transmitida pela operadora consta o valor de
R$ 1.323,93 referente ao contribuinte, algo divergente tanto do alegado pela defesa
quanto pela unidade revisora. Logo, somente pode ser aceita a diferença de R$157,24
entre aquilo que a revisão de ofício já aceitou e o valor efetivamente pago conforme
DMED.
Quanto aos valores pagos aos profissionais Carlos Fernando e Francisco de Assis no
total de R$ 35.000,00 a glosa foi mantida por falta de indicação de encaminhamento
médico para os tratamentos fisioterápicos, descrição genérica do tratamento, bem como
no caso de tratamento odontológico pela falta de complementação por meio da
apresentação de exames radiológicos e descrição do tratamento realizado.
Mesmo ciente da motivação para a manutenção de tais glosas, o contribuinte não juntou
aos autos a documentação necessária.
A legislação tributária, mais precisamente no artigo 8o, inciso II e alíneas da Lei
9.250/96 prevê que na apuração da base de cálculo do imposto de renda o contribuinte
poderá abater dos rendimentos tributáveis diversas deduções.
Apesar de os recibos e declaração conterem diversos requisitos legais, não estão
devidamente comprovados e especificados conforme define a legislação. Os tratamentos
fisioterápicos vieram com a descrição de tratamento estético e funcional sem especificar
a quantidade de sessões, bem como as datas de sua realização. Aqueles realizados com
dentista contêm a informação genérica de “serviços odontológicos”, sem especificá-los.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724141/2013-74

Soma-se a isso a regularidade na emissão de recibos sequenciados para o mesmo
contribuinte com o mesmo valor para todos os meses, R$ 1.500,00 e R$ 1.700,00,
fisioterapia e dentista, respectivamente.
Ainda foram juntadas duas declarações produzidas convenientemente apenas para os
profissionais assinarem, sem sequer especificar a forma de como foram realizados os
pagamentos.
Feitos esses registros e considerando que a nova base de cálculo está sujeita à alíquota
de 27,5%, aplicando-se esse percentual sobre a dedução acatada, R$ 157,24, obtém-se o
imposto de R$43,24 a ser exonerado.
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da impugnação para manter
parcialmente a exigência fiscal, com imposto suplementar alterado de R$ 9.945,84 para
R$ 9.902,60, sobre o qual incidem multa de ofício e juros de mora.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminares suscitadas e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 275
DF CARF MF
Original